Tribunal: TJMT
Processo: 1001468-04.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001468-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), PEDRO JAMIL NADAF - CPF: 265.859.101-25 (AGRAVANTE), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ROBERTO PEREGRINO MORALES - CPF: 058.474.208-89 (AGRAVADO), ROBERTO PEREGRINO MORALES JUNIOR - CPF: 025.065.241-26 (AGRAVADO), FELIPE BATISTA DE SOUSA - CPF: 383.776.688-82 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E ANULOU A SENTENÇA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – AUTOR REINTEGRADO NA POSSE – DOCUMENTOS NOVOS APRESENTADOS PELO REQUERIDO – PEDIDO RECONSIDERAÇÃO ACOLHIDO COM BASE NESSES DOCUMENTOS – REVOGADA A DECISÃO LIMINAR ANTERIORMENTE PROFERIDA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DECISÃO NÃO SURPRESA – ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA – INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 9 E 10 DO CPC – DECISÃO ANULADA – DEMAIS TESES RECURSAIS PREJUDICADA A ANÁLISE - RECURSO PROVIDO.

O Código de Processo Civil estabelece no art. 10, que
“O Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

A exceção à regra acima mencionada, estabelecida no parágrafo único, inciso I, do art. 9.º do CPC, decorre da tutela de urgência, o que não se verifica no caso concreto, pois o Juiz singular já havia deferido o pedido liminar formulado pelo Agravante/Autor. Além disso, a ordem de reintegração na posse do imóvel já havia sido cumprida, os Agravados já haviam apresentado defesa e o Requerente a réplica.

Considerando que a decisão invectivada foi proferida com fundamento em documento novo juntado pela parte adversa (Agravado/Requerido), sem que fosse oportunizado o contraditório, é forçosa a anulação do
decisum
, para que se dê vista à parte Autora, ora Agravante, para manifestação. Por consectário, fica prejudicada a análise das demais teses lançadas no Instrumental.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1001468-04.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PEDRO JAMIL NADAF
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
n.º 1001461-59.2019.8.11.0028, acolheu o pedido de reconsideração da parte Ré/Agravados (Roberto Peregrino Morales e Outro) e, determinou a suspensão dos efeitos da medida liminar anteriormente concedida, bem como o recolhimento do mandado de reintegração de posse, “
até que se realize a audiência de instrução ou se verifique situação de fato e direito que seja prova suficiente da alegada posse
.”

Em suas razões recursais, o Agravante alega, preliminarmente, ofensa ao princípio da não surpresa, haja vista que não foi intimado para se manifestar sobre o pedido de reconsideração e documentos novos apresentados pelos Agravados.

Argui, também, a preclusão
pro judicato
, nos moldes do que dispõe o art. 505 do CPC, pois entre a decisão atacada e aquela revogada não houve qualquer modificação no estado de fato ou de direito, exceto, a substituição dos advogados dos Recorridos.

No mérito, sustenta que
o contrato de arrendamento apresentado pelos Agravados contribui
, na verdade, para confirmar o esbulho praticado por eles em Agosto/2018.

Assegura que os “
requisitos que autorizam a concessão da antecipação da tutela de reintegração de posse ao Autor/Agravante
” estão demonstrados.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a decisão singular.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 33492956).

Contrarrazões sob o ID. 37260492.

A douta Procuradoria Geral de Justiça afirmou não haver interesse público nesta lide, e consignou que o “
imóvel objeto do litígio pode ter sido oferecido no Acordo de Colaboração Premiada realizado junto ao Ministério Público Federal
” (ID. 45350981).

As partes se manifestaram nos IDs. 47711975 e 47756982 quanto ao parecer.

Eis o relatório.

Cuiabá,
12
de julho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

RAI nº 1001468-04.2020.8.11.0000

AGRAVADO
: PEDRO JAMIL NADAF

AGRAVANTE
:

ROBERTO PEREGRINO MORALES

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
29/07/2020
, em que a ilustre Relatora
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
acolheu a preliminar contida no RAI nº 1001468-04.2020.8.11.0000
, de “
violação ao princípio da decisão não surpresa
” para
anular a decisão de 1º grau de jurisdição
que reconsiderou o pedido do agravado para revogar liminar possessória anteriormente deferida em favor do agravante, sob o fundamento que aportou os autos documentos novos que alteraram o cenário
a priori
identificado.

Pedi vista dos autos para melhor análise. O 2ª Vogal - eminente
Des. SEBASTIÃO DE MORAIS FILHO
– acompanhou a relatora.

D E C I D O.

De início, vale salientar que tive acesso ao
acordo de colaboração premiada
em que o agravante
PEDRO JAMIL NADAF
celebrou junto ao
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
, o qual foi devidamente homologado pelo
Ministro LUIZ FUX
, do Supremo Tribunal Federal, relativo aos procedimentos investigatório das operações "ARATATH", "SADOMA", "SADOMA II",

"SADOMA III",

"SEVEN I"

e "SEVEN II".

Dentre várias cláusulas do acordo, uma delas prevê o ressarcimento ao erário em face dos prejuízos causados pelo agravante aos cofres público do Estado de Mato Grosso, sendo que parte desse ressarcimento se deu através de
dação em pagamento de bens imóveis
(num total de 27 imóveis), dentre eles o imóvel objeto da lide (
Cláusula 3ª, § 2º, item "7"
).

Denota-se do acordo que o agravante ficou responsável pelos imóveis, cujas avaliações ficou sob as suas expensas para posterior alienação, bem como para depositar em juízo das ações penais (7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT) a importância dos aluguéis recebidos dos imóveis que são objetos de locações, conforme
Parágrafos Quinto, Sexto e Oitavo da Cláusula Terceira

do pacto.

Portanto, se todos os imóveis ficaram sob a responsabilidade do agravante, na condição de possuidor direto, não há dúvida que cabe a este valer-se da ação possessória para proteger a posse de quem quer que a ameace.

No caso em comento, o

presente agravo de instrumento foi interposto por PEDRO JAMIL NADAF

em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse – Processo nº 1001461-59.2019.8.11.0028
, proposta em desfavor de ROBERTO PEREGRINO MORALES e ROBERTO PEREGRINO MORALES JÚNIOR, acolheu o pedido de reconsideração formulado pelos requeridos e, via de consequência, determinou a suspensão da liminar anteriormente concedida, bem como o recolhimento do mandado de reintegração de posse até a realização de audiência de instrução, ou até que se verifique situação de fato e de direito que seja prova suficiente da alegada posse.

Verifica-se dos autos que a decisão agravada foi proferida em razão de um pedido de reconsideração protocolizado pelos agravados em
08/01/2020
, por meio da petição de
ID nº 32483543
quando já havia contestação e impugnação.

Todavia, mesmo estando os autos praticamente estabilizados com seu saneamento (
ID nº 32483544
), o Juiz "
a quo
", sem oportunizar ao agravante para se manifestar sobre as novas alegações e novos documentos, deferiu o pedido de reconsideração, em manifesto descompasso com o previsto nos
artigos 9º e 10, ambos do CPC/15
:

"Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida."

"Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício."

Sobre o tema, preleciona
NELSON NERY JUNIOR
em sua obra Código de Processo Civil Comentado:

“A proibição de haver a decisão surpresa no processo, decorrência da garantia instituída pelo princípio constitucional do contraditório, enseja ao juiz o poder-dever de ouvir as partes sobre todos os pontos do processo, incluídos os que possivelmente poderão ser decididos por ele seja a requerimento da parte ou do interessado ex officio.” (JUNIOR, Nelson Nery. Código de processo civil comentado. 1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015)

Ainda, confira recentíssimos arestos deste TJMT, inclusive de minha lavra:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CANCELAMENTO DE AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS EM BENS IMÓVEIS DOS EXECUTADOS - PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 9º E 10, AMBOS DO CPC/15 – DECISÃO PROFERIDA SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – RECURSO PROVIDO.
Deve ser anulada a decisão que deferiu o pedido de cancelamento de averbações premonitórias efetivadas em imóveis dos avalistas/executados se não foi oportunizada à parte exequente se manifestar previamente sobre tal questão, tendo em vista a expressa ofensa ao princípio da não surpresa.-“
(TJMT - N.U 1016438-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – NULIDADE EVIDENTE – DEFERIMENTO DE SUCESSÃO PROCESSUAL SEM OPORTUNIZAR MANIFESTAÇÃO PRÉVIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO. O atual Código de Processo Civil trouxe a ideia de proibição da decisão surpresa e exige que as partes tomem conhecimento de todas as questões debatidas na lide, inclusive daquelas passíveis de serem conhecidas de ofício. Tal norma está insculpida no artigo 10 do CPC, segundo o qual, o Juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade de manifestação. O artigo 9.º do CPC, do mesmo modo, veda ao Julgador proferir decisão contra uma das partes, sem que ela seja previamente ouvida, excetuando-se as hipóteses de tutela de urgência, de evidência e no caso do artigo 701 do CPC. A observância do princípio da não surpresa antecede qualquer juízo de valoração pelo Juiz. Assim, ainda que entenda pela sucessão processual, é imprescindível que as partes sejam instadas a se manifestar a respeito. Prejuízo processual evidente, pois o pedido de sucessão foi formulado por quem não é parte na Execução. Na hipótese, a decisão foi proferida sob a égide do novo diploma processual, sem que fosse oportunizado o debate sobre o tema. Decisão anulada, com a determinação do retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento."
(TJMT - N.U 1017074-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

Com efeito, considerando que o douto juízo “
a quo
” proferiu a decisão agravada com base em fundamentos sobre os quais o autor/agravante não teve a oportunidade de se manifestar, torna-se inequívoca a ofensa aos artigos 9º e 10 do CPC/15 e, por corolário lógico, a nulidade da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto, acompanho o voto da douta Relatora para
acolher a preliminar de
“violação ao princípio da decisão não surpresa
”
e, consequentemente

decretar a nulidade da decisão recorrida
, devendo os autos principais ter seu regular processamento na comarca de origem, com a intimação determinada do autor para se manifestar sobre pedido de reconsideração e documentos.

No mais, para evitar que eventual terceiro de boa-fé seja prejudicado, entendo que seria de bom alvitre as anotações desta ação à margem da matrícula do imóvel, nos termos do artigo 167, I, alínea 21, da Lei de Registros Públicos, cuja providência decorre
ope legis,
ou seja, independente de requerimento das partes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020